Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712631-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA APELADO: KAROL JOZEF OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PEDROSO CONSTRUTORA LTDA. (réu) contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em ação de restituição de indébito, resolução contratual e indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por KAROL JÓSEF OLIVEIRA SANTOS contra o ora apelante, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Para evitar repetições desnecessárias, adoto o relatório lançado na decisão saneadora de ID 131965037, verbis: “KAROL JÓSEF OLIVEIRA SANTOS ajuizou ação de restituição de indébito, resolução contratual e indenizatória por danos materiais e morais em desfavor de PEDROSO CONSTRUTORA LTDA., partes qualificadas. Narra, em apertada síntese, que contratou, em 08/07/2021, os serviços do réu para construção de uma casa, tendo sido estipulado prazo de 120 dias para conclusão da obra, prorrogáveis por mais 60 dias. Acrescenta que o réu executou o serviço com atrasos e dificuldades. Afirma que houve desistência do empreiteiro inicialmente contratado pelo autor por falta de material fornecido pelo réu e até o momento não houve a emissão da ART do projeto estrutural. Lista ainda diversas falhas na execução do serviço: erro nas marcações do baldrame e ausência de vigamentos; erro de cálculo na colocação de um pilar; inobservância do projeto arquitetônico; ausência de pilar de sustentação; pilar indevidamente colocado; ausência de projeção de arranque das escadas; material comprado em duplicidade e outros que deixaram de ser entregues. Anexa à inicial laudo técnico de inspeção da obra. Assim, requer a resolução do contrato e a condenação do réu: a restituir a quantia paga para compra de material não entregue, no valor de R$ 45.097,68; a ressarcir os valores pagos para refazimento dos serviços mal executados (retrabalho), no valor de R$ 28.453,44, além de R$ 50.000,00 por danos morais. Decisão de ID 130203109 decretou a revelia do réu ante a não apresentação de resposta no prazo legal. Após decisão de especificação de provas, o autor pugnou pela produção de prova testemunhal (petição de ID 130901181). (...)” Deferida a produção de prova oral (ID 131965037). Audiência de instrução realizada no ID 136147772, colhida a prova oral postulada. É o relatório.” (ID 42096887, p. 1). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, com espeque no art. 487, inciso I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para declarar resolvido o contrato existente entre as partes, por inadimplemento da ré, e para condená-la a restituição do valor de R$ 45.097,68 (quarenta e cinco mil e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) e a indenização, por danos materiais, do valor de R$ 28.453,44 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), ambos corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde cada desembolso, e acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Em razão da causalidade e da revelia da parte ré, deverá esta pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” (ID 42096887, p. 3) PEDROSO CONSTRUTORA LTDA. (réu) apela (ID 42096891). Nas razões recursais, sustenta nulidade da sentença, pois “o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante do julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas, sendo certo que ainda que não tenha o apelante apresentado peça de contestação à inicial, houve mitigação de sua defesa, quando o D. juiz deixou designar audiência de instrução e julgamento, pondo fim ao processo, ainda em sua fase inicial” (ID 42096891, p. 4). Assevera que “por não seguir o procedimento, buscando a verdade real dos fatos, quando deveria permitir ao recorrente exercer seu direito de manifestar nos autos prestando seu depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento, bem como apresentação de alegações finais, seja de forma oral ou a termo, demonstra clara quebra do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, merece provimento o presente pedido” (ID 42096891, p. 10). Alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao julgamento antecipado da lide. Argumenta que “a r. sentença trás que há vícios na obra, que foi realizado retrabalha pela apelada, contudo nos autos não consta realização de prova técnica realizada por perito nomeado pelas partes, tampouco por este juízo, sendo que no caso apresentado é de suma importância a realização de perícia técnica por profissional competente, sendo que para realização da perícia as partes deveriam apresenta os quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado, sendo que as partes poderiam nomear também seus respectivos assistentes técnicos” (ID 42096891, p. 16). Afirma que “a r. Decisão, ora combatida, estão punindo a Apelante, que não deu causa à Rescisão, motivo pelo qual, pleiteia pela sua reforma, desconsiderando a dedução imposta pela r. Decisão, ora combatida, sendo necessário a realização de perícia técnica a fim de apurar os vícios e danos alegados pela apelada” (ID 42096891, p. 17). Alega teoria da imprevisão, por fato fortuito (pandemia da Covid-19). Diz que “sofreu com tais efeitos, em especial com o aumento e escarces dos materiais, causando ONEROSIDADE EXCESSIVA na continuidade do contrato, conforme demostrado em diversas reportagens a falta e aumento dos materiais básicos são notórios”, “situação prevista pelo Código Civil, amparando a rescisão do contrato sem qualquer penalidade, por tratar-se de um fato fortuito e manifestamente imprevisível” (ID 42096891, p. 18). Requer ao final: “1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC; 2. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 3. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar rescisão contratual em desfavor do apelado, seja deferido realização de perícia por técnico a área para precisar as alegações infundadas da apelada; 4. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.” (ID 42096891, pp. 23-24). Sem preparo. Nas contrarrazões, KAROL JOZEF OLIVEIRA SANTOS (autor) aponta falta do preparo do recurso e requer o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do apelo (ID 42096895). Instado a recolher o preparo em dobro sob pena de deserção (ID 42202479), PEDROSO CONSTRUTORA LTDA. (réu) o recolheu (ID 42326607). Em atendimento ao princípio da não surpresa, pelo despacho de ID 42910360, o apelante foi instado a se manifestar quanto à possibilidade de não conhecimento de seu recurso. Intimado, o apelante não se manifestou (certidão de ID . 43190542). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da leitura das razões recursais (apelante PEDROSO CONSTRUTORA LTDA. - réu), vislumbra-se violação ao princípio da dialeticidade, preclusão e inovação recursal. PEDROSO CONSTRUTORA LTDA. (apelante) foi citado, mas não apresentou contestação, razão por que decretada sua revelia (ID 42096809). Habilitou-se nos autos após audiência de instrução (ID 42096882). Em apelação (ID 42096891), tece arrazoado sobre julgamento antecipado da lide, afirmando tal instituto estar expresso na sentença (ID 42096891). E a leitura da sentença demonstra não ter havido julgamento antecipado da lide, tampouco menção ao referido instituto, de sorte o recurso apresentado não guarda coerência interna com a sentença hostilizada. Ao contrário, em sentença consta anotação relativa a audiência de instrução, com oitiva de testemunhas arroladas pelo autor: “Deferida a produção de prova oral (ID 131965037). Audiência de instrução realizada no ID 136147772, colhida a prova oral postulada.” (ID 42096886, p. 1). No ponto, “carece de dialeticidade a impugnação que apela a argumento incapaz de alterar o julgado recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.984.894/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Portanto, como no recurso de apelação não houve impugnação clara, objetiva, direta ao que restou decidido na r. sentença, tem-se por violado o princípio da dialeticidade recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. Argumento sobre requerimento e necessidade de prova oral (depoimento pessoal do réu) e pericial somente em sede de apelação indica preclusão quanto à produção da prova. Frise-se que "A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados." (Acórdão 1334831, 07001842420208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Hipótese em que, decretada a revelia, não apresentada contestação, devem ser respeitadas as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RÉU REVEL. PRODUÇÃO DE PROVA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ARTS. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, E 348 DO CPC E SÚMULA 231/STF. PAGAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Ação de cobrança manejada contra os fiadores de dívida contraída por sociedade empresária junto ao banco autor. 1.1. Sentença de procedência. 1.2. Apelação manejada pelos réus, em que: a) suscitam a nulidade da decisão recorrida, com fundamento em alegada irregularidade da revelia decretada nos autos e na violação do acordo de suspensão processual firmado em razão de plano de recuperação judicial da devedora principal aprovado no juízo falimentar; b) no mérito, defendem sejam decotados do valor condenatório os pagamentos do débito que afirmam já terem realizado. (...) 3. Nos moldes dos arts. 346, parágrafo único, e 348 do Código de Processo Civil e da Súmula 231 do STF, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, sendo-lhe lícita a produção de provas, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. 3.1. No caso, os demandados, até então revéis, compareceram aos autos somente em sede de segunda instância, momento não mais oportuno para a produção de provas. 3.2. Ademais, não se aprecia alegação de fato apresentada apenas em segundo grau, salvo comprovado motivo de força maior, por configurar inovação recursal (art. 1.014 do CPC). 3.3. Nesse quadro, reputa-se preclusa a oportunidade dos réus de demonstrarem que houve o pagamento do débito objeto da lide. 3.4. Não bastasse isso, os comprovantes de pagamento apresentados pelos apelantes não demonstram que a dívida objeto da lide foi adimplida, porquanto direcionados a pessoas diversas do banco credor. 3.5. Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência do débito e condenou os apelados ao respectivo adimplemento. 4. Apelação improvida.” (Acórdão 1108914, 20150111251183APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 17/7/2018. Pág.: 300/322) Por fim, de se ver que a alegação relativa à teoria da imprevisão configura inovação recursal, matéria não suscitada, nem discutida na origem, o que vedado pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir supressão de instância e ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como dito, decretada a revelia da parte ré, o conhecimento do recurso deve se restringir a questões apreciadas em sentença ou cognoscíveis de ofício pelo segundo grau, sob pena de supressão de instância. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado às partes suscitar, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. ( ) REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ( ) INOVAÇÃO RECURSAL. ( ) 3. A apelante foi revel. E considerando que a lide versa sobre direito disponível, correta da sentença que reconheceu seus efeitos, para presumir verdadeiros os fatos que embasaram a pretensão. Nesse caso, é possível conhecer a apelação apenas no que toca às questões apreciadas pela sentença ou passíveis de serem conhecidas de ofício pelo tribunal. Jurisprudência. 4. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas à apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação recursal configurada. ( ) 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA” (Acórdão 1421777, 07197807520218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação - art. 932, III, CPC. Em virtude do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora